Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701003-57.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON DE JESUS FERREIRA DA MOTA APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por NILSON DE JESUS FERREIRA DA MOTA, contra sentença de extinção sem julgamento de mérito, proferida em ação indenizatória, proposta em face de BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS e de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Registre-se que na origem também não houve o recolhimento das custas iniciais, não havendo a parte formulado pedido de gratuidade em nenhuma das duas instâncias. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator